Tribunal: TJBA
Processo: 8004468-76.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004468-76.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WALDETH NUNES DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. ADIMPLEMENTO PARCIAL DAS FATURAS DO CARTÃO. FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR EM CONSONÂNCIA COM RESOLUÇÃO N. 4.549/2017 DO CMN/BACEN. VALOR REMANESCENTE DE FATURA QUE PODE PERMANECER EM CRÉDITO ROTATIVO SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO DA SUBSEQUENTE. PAGAMENTO A MENOR IMPLICA EM ADESÃO AO FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. FATURAS DO CARTÃO QUE ESCLARECEM O PROCEDIMENTO AUTOMÁTICO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança indevida c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor de instituição financeira, em razão da inclusão de supostos financiamentos não contratados em faturas de cartão de crédito. A parte autora alegou desconhecer os lançamentos e contestou a ausência de transparência na composição do débito, pleiteando a declaração de inexistência das cobranças e indenização, ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil. A sentença entendeu legítimo o parcelamento automático dos débitos em razão de pagamentos parciais das faturas e rejeitou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático do saldo devedor decorrente de pagamento parcial de faturas configura cobrança indevida ou ato ilícito; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais decorrente da referida conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regulamentação do Banco Central, por meio da Resolução nº 4.549/2017, autoriza o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito em condições mais vantajosas ao consumidor após o vencimento da fatura subsequente, vedando a permanência no crédito rotativo.

4. Comprovado que a consumidora realizou pagamentos parciais das faturas e que o parcelamento foi efetuado com encargos inferiores aos do crédito rotativo, não se verifica ilicitude na conduta da instituição financeira.

5. As faturas continham informação expressa acerca da possibilidade de parcelamento automático, estando a operadora do cartão autorizada contratualmente a realizar tal operação.

6. A realização de prova pericial contábil foi indeferida de forma fundamentada, por se tratar de matéria de direito já documentada, não tendo sido interposto recurso contra a decisão, operando-se a preclusão.

7. Não demonstrada qualquer conduta abusiva ou irregularidade por parte da instituição financeira, tampouco há elementos que evidenciem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito é legítimo quando decorrente de pagamento parcial da fatura, desde que observada a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central e oferecidas condições mais vantajosas ao consumidor.

2. A ausência de contratação expressa de parcelamento não configura ato ilícito quando há previsão contratual e cumprimento das normas regulamentares.

3. Não configura dano moral a prática regular de parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito conforme regulamentação vigente.

4. É incabível a produção de prova pericial contábil quando a matéria é de direito e suficientemente comprovada por documentos, sendo inviável a rediscussão após preclusão da decisão que indeferiu o pleito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, e 487, I; Resolução Bacen nº 4.549/2017, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL nº 8074308-86.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos, j. 08.06.2021; TJSP, APL nº 1006815-74.2023.8.26.0071, Rel. Des. Luis Fernando C. de B. Vidal, j. 25.06.2024; TJRS, APL nº 5001415-16.2020.8.21.0019, Rel. Des. Fernando F. C. Junior, j. 26.05.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2